Tribunal: TJMT
Processo: 1003939-90.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003939-90.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO - CPF: 055.936.451-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSELENE FRANCO MOREIRA (VÍTIMA), CLODOALDO FRANCO MOREIRA (VÍTIMA), ANDRÉ FRANCO (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE ARRUDA PONOCENO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO DEMONSTRADOS, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCURSO FORMAL NÃO CARACTERIZADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO - SUBTRAÇÃO DE BENS

- RECONHECIMETNO DO APELANETE E SEU IRMÃO PELA VITIMA - FASE POLICIAL - CONFIRMÇÃO EM JUÍZO - DOCUMENTO JUNTADO PELA DE DEFESA [NOTA FISCAL] E FOTOGRAFIAS - APELANTE EM LOCAL DIVERSO DO CRIME – MESMO DIA E HORÁRIO DO CRIME -
INCERTEZA QUANTO À AUTORIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECURSO PROVIDO.

A
“falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas podem gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)”
(TJMT, NU 1000301-79.2020.8.11.0087).

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(NETO.

Theodomiro Dias, O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano, in Revista Brasileira de Ciências Criminais nº 19; IBCCrim; Ed. RT; p. 180).

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(TJMT, AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1003939-90.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1003939-90.2022.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima], em concurso formal, a 9 (nove) anos de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II, V e §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP - (ID 150132955).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) as
causas de aumento da restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo não estariam demonstradas; 3) a elevação da pena-base em 6 (seis) meses não teria fundamentação idônea; 4) a subtração de bens da mesma família não autorizaria a aplicação do concurso formal.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime diverso do fechado (ID 150132982).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 150132986).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelante condenado pela pratica do crime de roubo majorado em concurso formal - art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal - Inconformismo defensivo - absolvição por insuficiência de provas - impossibilidade - acervo probatório harmônico e coerente - palavra e reconhecimento da vítima firme, em consonância com as demais provas colhidas - álibi alegado que não restou sobejamente comprovado - manutenção da condenação - revisão da dosimetria - viabilidade parcial - causa de aumento de pena imposta na sentença não imputada na denúncia - concurso de agentes migrado para a primeira fase - Enunciado nº 32/TCCR-TJMT - fundamentação idônea - emprego de arma de fogo devidamente demonstrado - Afastamento do concurso formal - possibilidade - Ação que visou patrimônio único, da unidade familiar - Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 156826659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 26.01.2022, por volta das 15:00 horas, na residência particular localizada na Rua Onze, nº 12, quadra 17, bairro Morada do Ouro II, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, os denunciados LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO e LUIZ HENRIQUE ARRUDA PONOCENO, em divisão de tarefas e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, para si, o veículo Chevrolet/S-10, de cor cinza, placas QAF-7142, pertencente à vítima Roselene Franco Moreira e seu esposo Clodoaldo, bem como os demais objetos descritos no Boletim de Ocorrência acostado às fls. 07/09, do id. 80186231, pertencentes às vítimas Roselene Franco Moreira, Clodoaldo Franco (esposo de Roselene) e André Franco (filho das vítimas Roselene e Clodoaldo). [...]

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO, vulgo ‘Barriga’, e LUIZ HENRIQUE ARRUDA PONOCENO, vulgo ‘Kike’, como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes), § 2º-A, inciso I (arma de fogo), por 3 vezes (por serem 3 vítimas), todos do Código Penal Brasileiro [
...].
”
(Lais Glauce Antônio dos Santos, promotora de Justiça – ID 150132780)

A ação penal foi desmembrada em relação do correu Luiz Henrique Arruda Ponoceno por se encontrar em local incerto e desconhecido (ID 150132944).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Posto isso, julga-se PROCEDENTE A PRETENSÃO vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO pela prática da infração penal prevista no descrito art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I c.c 702 do Código Penal COM as implicações da Lei 8.072/90 (art. 1º, II, b) pelo fato em que figura como vítimas ROSELENE FRANCO MOREIRA, CLODOALDO FRANCO e ANDRÉ FRANCO. [...] Já nas circunstâncias e as consequências do crime são anormais ao crime em questão dada a prática em concurso de agentes3, bem assim pela breve restrição a liberdade. [...] Assim, havendo circunstancias desfavoráveis, fixa-se a pena base em quatro anos e seis meses de reclusão e vinte dias multa. Ausentes atenuantes e agravantes, de modo que a pena provisória é estabelecida em quatro anos e seis meses de reclusão e vinte dias multa. Ausentes causas de diminuição. Porém incidirá a causa de aumento do emprego de arma – já que o concurso de agentes fora sopesado na primeira fase - e na forma do §2º-A, I, majorando em 2/3 (dois terços) e, portanto, a pena definitiva é fixada em 07(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO (CP, art. 33, §2º ‘b’) e 33 (trinta e três)dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. Estando, porém, presentes os requisitos do art. 70 do CPB, forçoso reconhecer o CONCURSO FORMAL4 e, assim, considerando a prática de infrações penais contra três patrimônios distintos, aumenta-se a pena em 1/5(um quinto) para fixá-la de forma definitiva em 09(nove) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO(CP, art. 33, §2º ‘a’) e 39(trinta e nove) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos, cujo valor deverá ser atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária (CP, 49, §2º). Inviável a substituição por restritiva ou sursis penal porque descumprido o requisito objetivo e por ser crime praticado mediante grave ameaça, bem assim por se mostrar medida inadequada às peculiaridades do caso concreto
[...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 150132955)

Pois bem.

A materialidade Auto de Avaliação Indireta (ID

150132750 – fls. 55), Termo de Exibição e Apreensão (ID

150132750 – fls. 58), Termo de Entrega (ID

150132750 – fls. 59), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Roselene Franco Moreira, vítima (ID 150132750 – fls. 21/22), e o apelante (ID 150132750 - fls. 85/86).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Roselene Franco Moreira, vítima (Relatório de Mídias - ID 150132944), Clodoaldo Aciole da Silva André, vítima (Relatório de Mídias - ID 150132944), Alexandre
Rocha da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 150132944), André Luiz A. dos Santos, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 150132944), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 150132944).

Dito isso, vejamos.

- Alexandre Rocha da Silva [policial militar] informou, em Juízo, ter realizado
“a prisão do apelante, durante abordagem de rotina, em razão do mandado de prisão em aberto
” (Relatório de Mídias - ID 150132944);

- André Luiz A. dos Santos [investigador de Polícia] relatou ter participado das investigações;
“realizaram o reconhecimento das imagens existentes nas câmeras de segurança da região onde o veículo foi encontrado”
;
“o seu ponto de vista o que desce do veículo é o Luiz Henrique”
(Relatório de Mídias - ID 150132944);

-
Roselene Franco Moreira [vítima] narrou, em ambas as fases da persecução penal, que
“
estava chegando em casa eles se aproximaram em um gol branco;
quando foi abrir a porta eles encostaram; o que aparece no vídeo entrou armado e o irmão dele entrou ao lado; levaram joias, relógio, televisão e vídeo game; um deles estava com arma de fogo; fez o reconhecimento por foto e pessoalmente na Delegacia de Polícia
”(Relatório de Mídias - ID 150132944);

- o apelante negou autoria, em Juízo, alegando que,
“na data do fato, trabalhou em uma construção em sua casa no período da manhã, depois passou na Loja Martinelo e comprou um parelho celular e foi para a ‘salgadeira’, em Chapada dos Guimarães, com sua família; tem fotos no seu aparelho celular; não estava com seu irmão nesse dia”
(Relatório de Mídias - ID 150132944).

Dito isso, vejamos.

A subtração de um
veículo Chevrolet S10, cor cinza, ano 2017, placa QAF7142, avaliado em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 2 (dois) televisores, 1 (um) videogame pertencente, 1 (uma) corrente de ouro, 1 (um) anel de ouro, 1 (um) anel com pedras, 1 (uma) pulseira folheada a ouro, 1 (um) relógio Technos, 1 (um) celular, 1 (um) relógio
Mormai,
1 (uma) parafusadeira, avaliados em R$10.000,00 (dez mil reais), na residência localizada à Rua Onze, nº 12, quadra 17, bairro Morada do Ouro II, Cuiabá/MT, no dia 26.1.2022, por volta das 15h, por 2 (dois) agentes, mediante emprego de arma de fogo, foi descrita pela vítima
Roselene Franco Moreira, em ambas as fase da persecução penal.

O apelante LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO e seu irmão

Luiz Henrique Arruda Ponoceno [codenunciado] foram identificados pela vítima [
Roselene Franco Moreira]
como autores do roubo, na Delegacia de Polícia. Em Juízo, a vítima confirmou ser o apelante a pessoa que utilizava a arma de fogo.

O codenunciado Luiz Henrique Arruda Ponoceno [irmão do apelante] foi identificado pelos investigadores de Polícia [Jeovânio Vidal Griebel e
André Luiz A. dos Santos
] como sendo a pessoa que desceu do veículo subtraído, o qual foi localizado, por volta das 15h30min, em
“matagal”
nas proximidades da
“Estrada do Lixão”
, bairro Novo Paraiso, em Cuiabá/MT (Relatório de Análise de Imagens nº 01022022 - ID

150132750 – fls. 33/39; Relatório de Investigação - ID 150132750 - fls. 41/47).

Segundo o apelante, na data do fato [26.1.2022], no período matutino, trabalhou em uma obra na sua residência e depois comprou um aparelho celular na Loja Martinello. Em seguida, foi para Chapada dos Guimarães, com sua família. Para comprovar suas assertivas, juntou a Nota Fiscal nº 158512, emitida pela Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda. [Loja Martinello, localizada à Rua Campinas, nº 100, CPA I, Cuiabá/MT], no dia 26.1.2022, às 11h40m32s, em seu nome [
LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO]
, referente à
“venda de mercadoria”
(ID

150132760), além de fotografias que teriam sido tiradas no dia 26.1.2022, às 14h59min, 15h10min, 15h15min e 15h33min, nas quais aparecem o apelante e uma criança, em frente a cachoeira existente no
“Complexo Turístico Balneário Salgadeira”
, em chapada dos Guimarães (ID 150132934 – fls. 671/672).

Registre-se a existência de uma Ata Notarial emitida pelo Cartório do 2º Oficio de Cuiabá/Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis [Protocolo nº 40947 – Livro nº 03 – Folha 21], juntada pelo órgão da Defensoria Pública, nas contrarrazões, na qual a Tabeliã Danielle Fernanda de Barros constatou, a pedido de Valquíria Arruda da Silva [mãe do apelante], que no parelho celular, modelo Xiaomi MI 8 Lite, ID/IMEI:8630090462207897, haviam 4 (quatro) imagens salvas no dia 26.1.2022, às 15h15min, 15h10min e 14h58min, e 3 (três) vídeos, também salvos no dia 26.1.2022, às 15h12min e 14h47min (ID 150132983 – fls. 821/822). No detalhamento de informações das fotografias, consta
“Tirada em 26 de Janeiro de 2022
”, o nome do aparelho e o caminho do armazenamento (ID 150132983 – fls. 823/826).

Atente-se que tanto o reconhecimento realizado pela vítima quanto o documento [nota fiscal] e as fotografias juntados pela Defesa não se mostram absolutos para conferir certeza às narrativas opostas [apelante se encontrava no local do crime ou em momento de lazer com sua família].

Com efeito, a
“falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas podem gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)”
(TJMT, NU 1000301-79.2020.8.11.0087 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 29.9.2021).

O apelante [
LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO
] e seu irmão [
Luiz Henrique Arruda Ponoceno] possuem certa semelhança física (ID 150132750 – fls. 27/33) e
não foi descrito pela vítima qualquer tatuagem e/ou outra característica física marcante que pudesse diferenciar
os irmãos e um eventual terceiro, tampouco
apreendido qualquer objeto subtraído na posse do apelante.

Nesse quadro [possibilidade do apelante estar em local diverso do roubo no mesmo dia e horário]
,
prevalece a incerteza quanto à autoria delitiva.

Sobre o tema, colhe-se lição do Prof. Theodomiro Dias Neto:

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais nº 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

E destaca-se aresto deste e. Tribunal decidiram:

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002 - Relator: Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.11.2022)

Se as provas são insuficientes para confirmar o envolvimento do apelante no roubo, impõe-se sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante
LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO
por
roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], em concurso formal - art. 157, § 2º, II, V e §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP (CPP, 386, VII).

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal [2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - SEEU 2002175-52.2022.8.11.0042] para expedição do apto alvará de soltura do apelante LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023